Tribunal: TJBA
Processo: 8054340-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054340-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por consumidora que nega a contratação de empréstimo consignado e impugna a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo banco réu, requerendo a realização de prova pericial grafotécnica. O juízo a quo indeferiu a produção da prova e julgou antecipadamente improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida para comprovação de falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

Constatada controvérsia relevante acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato, a produção de prova pericial é imprescindível, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide.

A negativa de instrução probatória quando requerida de forma tempestiva e pertinente configura cerceamento de defesa, por violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais admite a nulidade da sentença nos casos em que se indefere a perícia necessária para esclarecimento sobre a autenticidade de assinatura impugnada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com realização da perícia grafotécnica.
Tese de julgamento:

“
1. A impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário enseja a obrigatoriedade de produção de prova pericial grafotécnica. 2. O indeferimento da prova pericial em tais casos configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 464 e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível 1010563-50.2020.8.26.0482, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2021;
TJPR, Apelação Cível 0011956-86.2019.8.16.0014, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 7ª Câmara Cível, j. 30/04/2021;

TJBA, Apelação Cível 8001700-36.2019.8.05.0213, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 01/05/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos
motivos expostos no voto do Relator.